Tribunal: TJMT
Processo: 1004084-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004084-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (AGRAVADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE PRETENDE OBSTAR À CORRETORA DE COMERCIALIZAR OS PLANOS DE SEGURO SAÚDE – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, o suposto descumprimento contratual porque, até que prove em contrário, não há previsão expressa limitando a oferta de planos de Seguro Saúde individual/familiar, bem como os documentos não são suficientes para comprovar que a Agravada está intermediando as contratações à revelia da Agravante.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1004084-78.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação da Obrigação de Não Fazer
n.° 1044358-92.2021.8.11.0041

movida em face de
PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA.-ME,
indeferiu o pedido liminar consistente em determinar que a empresa Agravada se abstenha de comercializar, ofertar, veicular e anunciar qualquer modalidade contratual de seguro da Recorrente, bem como que se abstenha de utilizar a marca da seguradora Agravante.

Nas razões recursais, a Recorrente afirma que, em 12/11/2018, celebrou com a Corretora Agravada contrato por meio do qual foi concedida à Agravada a autorização para comercialização do serviço de seguro coletivo.

Aduz que, em que pesem aos termos pactuados, a Recorrida passou a ofertar seguros na modalidade individual/familiar, cuja prática não é comercializada pela Recorrente, já que não detém autorização da SUSEP para tanto. Sustenta que a conduta da Agravada causa prejuízos não só para a Agravante, como também para os consumidores, que estão sendo induzidos a erro.

Assegura que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar foram suficientemente comprovados, portanto não há falar em necessidade de instrução probatória, eis que os autos de origem foram instruídos com provas documentais robustas.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo.

No mérito, requer o provimento do recurso para que a Agravada se abstenha de comercializar, realizar oferta, veicular, anunciar qualquer modalidade de seguro da Recorrente, bem como não utilize a marca.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
120782999
).

A Agravada apresentou as Contrarrazões (ID.
129531699
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Não Fazer
ajuizada pela Agravante
Unimed Seguros Saúde S/A
em desfavor de
Personalite Corretora de Seguros Ltda.
objetivando, liminarmente, que a Agravada se abstenha de comercializar e utilizar a marca da Agravante.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que há necessidade de dilação probatória.

Inconformada, a Recorrente interpôs o vertente recurso. De proêmio, convém esclarecer que este Instrumental se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, segundo o noticiado pela Agravante, a Agravada vem comercializando planos de seguro saúde na modalidade individual/familiar de forma indevida, desrespeitando os termos do contrato celebrado.

Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos despendidos pela Agravante, ao menos em princípio, não há como afirmar que a Agravada está agindo em desconformidade ao pacto firmado e oferecendo serviços à sua revelia.

Nas Contrarrazões, a Agravada esclarece que faz apenas a comercialização dos Seguros Saúde e que todos os planos contratados são aprovados pela Agravante. Afirma que os contratos são repassados às Administradoras que conferem os documentos fornecidos pelos beneficiários e, após, enviados à Agravante.

Ademais, refuta as imputações feitas pela Agravante e alega que nunca houve a venda direta com a Seguradora Agravante, mas sim com as Administradoras.

Com efeito, em que pese às razões expostas na peça recursal, não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, acerca da suposta conduta ilegal da Agravada, eis que os documentos juntados nos autos, como por exemplo, “Termo de Adesão” firmado com beneficiários não atestam que foram intermediados pela Agravada (ID.
72503515 – ação principal
).

Se não bastasse isso, não há no contrato cláusula que limita a oferta de seguros na modalidade individual/familiar. Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito alegado pela Agravante e justifica, por ora, o indeferimento da tutela de urgência.

Registra-se, por oportuno, que a discussão concernente à suposta comercialização em desconformidade com o contrato pela Agravada, somente será possível com a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Nessa perspectiva, o cenário apresentado não evidencia a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o provimento deste recurso, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer o acerto da decisão recorrida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO DETERMINADA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL PREVISTA EM CASO DE RESCISÃO ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO EVIDÊNCIA NESTA FASE COGNITIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ANTES DA APRESENTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – ART. 294 C.C ART. 300 DO CPC – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA. Segundo o disposto no artigo 294 do CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, registrando o artigo 300 do mesmo diploma legal que a tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano ao resultado útil do processo. Não evidenciada a verossimilhança das alegações para a concessão da tutela antes da apresentação do contraditório, de rigor a manutenção do seu indeferimento. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.
(TJ-SP – AI: 2248292220198260000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 03/02/2020, 35.a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2020).

Por fim, em razão do julgamento deste Agravo de Instrumento, a análise do Recurso de Agravo Interno interposto pela Agravante em face da decisão que indeferiu o pedido liminar neste Instrumental está prejudicada, por perda de objeto.

Diante dessas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022